Tribunal: TJMT
Processo: 1044334-51.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044334-51.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (EMBARGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), LIDIO BARBOSA - CPF: 688.690.291-15 (EMBARGANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA FERREIRA BARBOSA - CPF: 800.446.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), NICASSIO JOSE BARBOSA - CPF: 848.227.161-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SOLIDEZ CONSTRUCAO CIVIL E INCORPORACAO LTDA - ME - CNPJ: 05.572.251/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), JUCA DISTRIBUIDORA DE GUARANÁ LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE IGNOTTI FAIAD - CPF: 061.369.201-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
-
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
-
PENHORA SALARIAL
-
PERCENTUAL DE 30% RESTABELECIDO POR ACÓRDÃ
O –
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO
– INOCORRÊNCIA
-
PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO
- PREQUETIONAMENTO – ARTIGO 1025 DO CPC -
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos
contra
acórdão que

deu provimento ao Agravo de Instrumento, restabelecendo a penhora no percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado, em Cumprimento de Sentença voltado ao recebimento de honorários advocatícios. O Embargante sustenta omissão quanto à sua situação familiar e alimentar, contradição jurídica na utilização da natureza alimentar dos honorários como fundamento da constrição salarial e fundamentação abstrata quanto ao mínimo existencial, requerendo a atribuição de efeitos infringentes para reduzir a penhora a 15%.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i)
analisar
se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não individualizar a composição dos descontos salariais e ao deixar de considerar obrigações alimentares supervenientes do executado; (
ii
) se a referência à natureza alimentar dos honorários advocatícios, prevista noart. 85, §14, do CPC, configura contradição jurídica com oTema 1.153/STJ; (
iii
) se a fundamentação adotada para aferir o mínimo existencial do executado revela insuficiência capaz de justificar a integração ou modificação do julgado.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou de forma expressa e individualizada os dados financeiros do executado, partindo de holerite oficial que demonstrava rendimento líquido, valor já resultante de todos os descontos em folha, inclusive os de natureza alimentar, de modo que não há omissão a suprir quanto à situação familiar do devedor.

4
. A alegação de obrigação alimentar superveniente em favor do filho menor não encontra amparo noart. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não constituem via adequada para a introdução de fatos novos surgidos ou alegados após o julgamento, sendo oart. 493 do CPCinaplicável à reabertura da instância recursal após a prolação do acórdão.

5.
Oart. 1.025 do CPCjá assegura que os elementos suscitados nos embargos de declaração se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, tornando desnecessário o acolhimento dos embargos para viabilizar o acesso às vias excepcionais.

IV. Dispositivo e tese

7
. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"
1.
Não configura omissão ou contradição o acórdão que, fundado em holerite oficial que já contempla todos os descontos efetivamente realizados em folha, conclui pela capacidade contributiva do executado para suportar penhora de 30% sobre seus rendimentos líquidos, sem que reste comprometido o mínimo existencial.
2
. A invocação da natureza alimentar dos honorários advocatícios como elemento de reforço argumentativo na ponderação entre efetividade executiva e menor onerosidade ao devedor não configura equiparação indevida à prestação alimentícia para fins do art. 833, § 2º, do CPC, quando o fundamento central e autônomo da decisão repousa na comprovação da capacidade financeira do executado.
3.
Oart. 1.025 do CPCjá assegura que os elementos suscitados nos embargos de declaração se consideram incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados, tornando desnecessário o acolhimento dos embargos para viabilizar o acesso às vias excepcionais
.
”
-

R E L A T Ó R I O

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LÍDIO BARBOSA

no
ID nº 353678351

visando sanar supostos vícios de omissões e contradições que estariam maculando o v.
acórdão
de
ID nº 352435380
,
que
deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por
JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY
, restabelecendo a penhora no percentual de 30% sobre os rendimentos líquidos do executado, em sede de Cumprimento de Sentença visando o recebimento de honorários advocatícios.

Em
suma, aduz o embargante
LÍDIO BARBOSA
que o v. acórdão padece de omissões e contradição
quanto
:

(i)
à real situação familiar e alimentar, pois o acórdão não
individualizou
a composição dos descontos nem consider
ou
obrigação alimentar superveniente em favor do filho menor José Maria Barbosa Neto, no valor de R$ 7.000,00 mensais, além das pensões de R$ 10.000,00 e R$ 5.000,00 em favor de outros dois filhos
.

(
ii
)
à natureza e finalidade do sigilo dos documentos de pensão alimentícia, que protegem dados pessoais de terceiros, inclusive de filho menor
.

(
iii
)
contradição jurídica na utilização da natureza alimentar dos honorários advocatícios como fundamento para a penhora salarial, em suposta contrariedade ao
Tema 1.153/STJ
.

(
iv
) fundamentação abstrata quanto ao mínimo existencial, por ter utilizado a média salarial nacional como parâmetro, sem análise concreta das despesas obrigatórias do devedor.

No mais, para fins de viabilizar interposição de recurso especial apresenta prequestionamento dos seguintes dispositivos legais:

“
1. art. 1.022, incisos I e II, do CPC, quanto ao dever de sanar omissão, contradição e erro material;

2. art. 1.023 do CPC, quanto ao cabimento e tempestividade dos presentes embargos;

3. art. 1.025 do CPC, para fins de pré-questionamento ficto, caso persistam os vícios apontados;

4. art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, quanto à vedação de fundamentação aparente e ao dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;

5. art. 493 do CPC, quanto à necessidade de consideração do fato superveniente relevante;

6. art. 805 do CPC, quanto à execução pelo meio menos gravoso ao executado;

7. art. 833, IV e § 2º, do CPC, quanto ao regime da impenhorabilidade salarial e à distinção entre prestação alimentícia e verbas de mera natureza alimentar;

8. art. 85, § 14, do CPC, quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, sem equiparação automática à prestação alimentícia para fins de penhora salarial.
”

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração,
atribui
ndo
-lhes
efeitos infringentes para manter a penhora em 15%, ou subsidiariamente
,
a anulação do acórdão para novo julgamento, além do pré-questionamento dos dispositivos legais pertinentes.

JOAQUIM FELIPE SPADONI e JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY
apresentaram contrarrazões
no
ID nº 357974365
, pugnando pela rejeição integral dos embargos
, sob alegação
que o
e
mbargante deixou de apresentar contrarrazões ao Agravo de Instrumento, operando-se a preclusão consumativa quanto às matérias ora suscitadas.

Argumentam
ainda
que o acórdão não padece de qualquer vício
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V

O

T

O

Os embargos de declaração opostos por LÍDIO BARBOSA não merecem acolhimento.

Quanto à alegada omissão sobre a situação familiar e alimentar do embargante, o argumento não prospera
– até porque, o v.
acórdão partiu do
holerite
oficial emitido pela Assembl
eia Legislativa
que retrata o rendimento líquido de R$ 12.652,43
(doze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos),
já após a incidência de todos os descontos realizados em folha de pagamento, inclusive os de natureza alimentar.

Inclusive, o
valor líquido apurado representa, por definição, o
resultado final
após a dedução de todas as obrigações descontadas diretamente na fonte, de modo que as pensões alimentícias já fixadas e processadas em folha encontram-se necessariamente refletidas nesse saldo.

O acórdão não ignorou as obrigações alimentares do executado
. Pelo
contrário, considerou-as como integrantes dos descontos totais de R$ 29.077,14
(vinte e nove mil, setenta e sete reais

e
quatorze centavos)
ainda assim, verificou que o saldo remanescente de
R$ 12.652,43
(doze mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e quarenta e três centavos
), demonstrava
plena capacidade contributiva para suportar a penhora de 30%
(trinta por cento).

No que tange à alegada obrigação alimentar superveniente em favor do filho menor no valor de R$ 7.000,00 mensais, o argumento não encontra amparo na via eleita
– até porque, trata-se de fatos novos surgidos após o julgamento
.

Não é de se olvidar que
o
art. 1.022 do CPCnão autoriza a introdução, em sede de embargos de declaração, de fatos novos surgidos ou alegados após o julgamento
, inclusive,
o
art. 493 do CPC, invocado pelo
e
mbargante disciplina a consideração de fatos supervenientes no curso do processo antes da prolação da decisão, e não a reabertura da instância recursal após o julgamento.

Se o desconto relativo a essa obrigação já estava sendo processado em folha na data do julgamento, ele já estaria refletido no valor líquido apurado pelo acórdão. Se não estava, sua introdução pela via dos embargos declaratórios configura inovação recursal.

No tocante
à
alegação de omissão quanto à natureza e finalidade do sigilo dos documentos
, tal argumento
também não se sustenta. A decisão liminar proferida neste agravo determinou o levantamento do sigilo dos holerites para os fins do processo, mantendo-o apenas em relação a terceiros não participantes. Com isso, os
e
mbargados passaram a ter acesso às informações financeiras do executado, e o confronto entre os dados sigilosos e os dados públicos do Portal da Transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso revelou a real capacidade contributiva do devedor.

O fundamento decisivo do acórdão não repousa sobre os documentos sigilosos, mas sobre dados públicos e oficiais que o próprio executado não pode contestar. Não há, portanto, omissão a suprir nesse ponto.

Com relação
à suposta contradição jurídica na utilização da natureza alimentar dos honorários advocatícios, o argumento também não prospera.

O acórdão embargado não equiparou os honorários sucumbenciais à prestação alimentícia para fins de incidência da exceção prevista noart. 833, §2º, do CPC. A referência aoart. 85, §14, do CPCfoi utilizada como argumento adicional e legítimo no sopesamento dos princípios da menor onerosidade ao devedor e da efetividade da tutela executiva, sem substituir o fundamento central da decisão.

O alicerce principal do acórdão resid
iu
na comprovação de que a penhora de 30% não compromete o mínimo existencial do executado, que percebe rendimento líquido de R$ 12.652,43 mensais após todos os descontos.

A referência à média salarial da população brasileira foi utilizada como elemento de contextualização, não como critério exclusivo de avaliação. O
e
mbargante, inconformado com o resultado, pretende que o Tribunal realize nova análise considerando obrigações que ou já estavam refletidas nos descontos ou não foram devidamente comprovadas no processo. Isso configura pretensão de rediscussão do mérito, incompatível com a natureza e a finalidade dos embargos de declaração.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.
, dos seguintes dispositivos legais:

“
1.
art. 1.022, incisos I e II, do CPC
, quanto ao dever de sanar omissão, contradição e erro material;

2.
art. 1.023 do CPC
, quanto ao cabimento e tempestividade dos presentes embargos;

3
. art. 1.025 do CPC
, para fins de pré-questionamento ficto, caso persistam os vícios apontados;

4.
art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC
, quanto à vedação de fundamentação aparente e ao dever de enfrentar todos os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada;

5.
art. 493 do CPC
, quanto à necessidade de consideração do fato superveniente relevante;

6
. art. 805 do CPC
, quanto à execução pelo meio menos gravoso ao executado;

7.
art. 833, IV e § 2º, do CPC
, quanto ao regime da impenhorabilidade salarial e à distinção entre prestação alimentícia e verbas de mera natureza alimentar;

8
. art. 85, § 14, do CPC
, quanto à natureza alimentar dos honorários advocatícios, sem equiparação automática à prestação alimentícia para fins de penhora salarial.
”

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15
.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026